Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600019-93.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
24/03/2026
Número: 0600019-93.2026.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600019-93.2026.6.16.0000, apresentado pelo partido AVANTE, referente ao exercício de 2011,
julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas Anual nº 297-37.2012.6.16.0000.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GABRIEL CANDIDO (RESPONSÁVEL)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
ALEX CANZIANI SILVEIRA (RESPONSÁVEL)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
(REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44865387
24/03/2026
15:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44865387 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181349900000043801472
Número do documento: 26032415181349900000043801472
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:13:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.099

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600019-93.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
REQUERENTE: Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
RESPONSÁVEL: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
RESPONSÁVEL: GABRIEL CANDIDO
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DA
OMISSÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2011.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
INVIABILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO.
INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Requerimento
de
regularização
de
omissão de prestação de contas anuais,
formulado pelo Diretório Estadual do Partido
AVANTE,
relativamente
ao
exercício
financeiro de 2011, cujas contas foram
julgadas não prestadas nos termos do
Acórdão n. 42.740.

Num. 44865387 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181349900000043801472
Número do documento: 26032415181349900000043801472
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:13:29
2. A unidade técnica apurou que o partido
possuía duas contas bancárias ativas no
Banco do Brasil durante o período em
análise, contudo, os extratos das referidas
contas não estavam disponíveis para
consulta
nem
foram
juntados
pela
agremiação com a inicial.
3. Após pareceres da unidade técnica e da
Procuradoria Regional Eleitoral, o partido foi
intimado
para
apresentar
os
extratos
faltantes, mas permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o requerimento de regularização
de omissão de prestação de contas pode
ser deferido na ausência de apresentação
dos
extratos
bancários,
documentos
indispensáveis para a fiscalização das
contas partidárias, conforme exigido pela
legislação eleitoral da época.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A regularização de contas não prestadas
faculta ao órgão partidário o restabelecimento de sua adimplência
perante a Justiça Eleitoral, cessando as
restrições
impostas
pelo
art.
47
da
Resolução-TSE n. 23.604/2019.
6. O art. 58, §1º, inciso III, da Resolução-
TSE n. 23.604/2019 exige que o pedido de
regularização seja instruído com todos os
documentos
que
deveriam
ter
sido
apresentados à época da obrigação de
prestar contas, seguindo a norma vigente
em 2011, qual seja, a Resolução-TSE n.
21.841/2004.
7. A Resolução-TSE n. 21.841/2004, em
seu art. 14, inciso II, alínea n, exige
expressamente a apresentação dos extratos bancários consolidados e

Num. 44865387 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181349900000043801472
Número do documento: 26032415181349900000043801472
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:13:29
definitivos
das
contas
partidárias,
do
período integral do exercício ao qual se
refere a prestação de contas.
8. A inércia do partido em apresentar os
extratos bancários, mesmo após intimação,
impede a adequada fiscalização desta
Justiça
Especializada,
inviabilizando
o
acolhimento do pleito de regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Requerimento
de
regularização
de
omissão de prestação de contas indeferido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de
extratos bancários é indispensável para a
regularização de contas partidárias julgadas
não
prestadas.
2.
A ausência de apresentação dos extratos bancários, mesmo após intimação, inviabiliza a fiscalização das contas e impede o
acolhimento do pedido de regularização.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução-
TSE n. 23.604/2019, art. 47 e art. 58, §1º,
III; Resolução-TSE n. 21.841/2004, arts. 13
e 14, II, n.
Jurisprudência relevante citada:

Ementa elaborada com auxílio da ferramenta de Inteligência Artificial
AssessorIA e submetida à revisão técnica
humana, conforme Resolução-TRE/PR n.
959/2025 e Resolução-CNJ n. 615/2025.

Num. 44865387 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181349900000043801472
Número do documento: 26032415181349900000043801472
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:13:29
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 16/03/2026

RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

I - RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização das contas anuais de 2011 do partido AVANTE, antigo
Partido Trabalhista do Brasil - PT do B (ID 44823453). Segundo informação do ID 44823598, a
agremiação teve suas contas referentes ao exercício de 2011 julgadas não prestadas, por meio
do Acórdão n. 42.740, nos autos de Petição n. 297-37.2012.6.16.0000 (SADP).
Os autos foram encaminhados à unidade técnica para análise da documentação apresentada
junto à inicial, nos termos do art. 58, §1º, inciso V, da Resolução-TSE n. 23.604/2019 (ID
44823635). A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (ID
44826544), concluindo que: a) o partido possuía duas contas bancárias abertas no período
analisado; b) não foram apresentados os extratos bancários referentes, impossibilitando a análise
de eventual recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada; c) conforme
consulta pública na página oficial do TSE, não houve repasse de recursos do Fundo partidário ao
diretório estadual requerente.
Em seguida, abriu-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral, que se manifestou pelo
indeferimento do pedido pela falta da documentação exigida pela legislação, mais
especificamente, pela ausência dos extratos bancários apontada pela unidade técnica (ID
44836227).
Determinou-se, então, a intimação do AVANTE para que apresentasse os documentos faltantes
(ID 44838990). O prazo transcorreu sem a manifestação do partido (ID 44849633). Vieram-me os
autos conclusos.
É o relatório.

II - VOTO
O presente feito versa sobre Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de

Num. 44865387 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181349900000043801472
Número do documento: 26032415181349900000043801472
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:13:29
Contas Anuais, formulado pelo Diretório Estadual do Partido AVANTE, relativamente ao exercício
financeiro de 2021, cujas contas foram julgadas não prestadas no Acórdão n. 42.740.
A regularização de contas não prestadas, nos termos do art. 58 da Resolução-TSE n.
23.604/2019, faculta ao órgão partidário o restabelecimento de sua adimplência perante a Justiça
Eleitoral. O acolhimento do pedido possui o condão de fazer cessar as restrições impostas pelo
art. 47 do referido diploma, principalmente quanto à suspensão do repasse de quotas do Fundo
Partidário.
Nos termos do inciso III, do §1º, do art. 58, da Resolução-TSE n. 23.604/2019: o pedido “deve ser
instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época da
obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento”. Assim, a documentação exigível
para viabilizar a regularização pretendida deve seguir a norma vigente em 2011, qual seja a
Resolução-TSE n. 21.841/2004.
Segundo apurado pela unidade técnica (ID 44826544), o partido possuía duas contas bancárias
ativas no Banco do Brasil durante o período em análise. Contudo, os extratos das referidas
contas não estavam disponíveis para consulta nem foram juntados pela agremiação com a inicial.
Ocorre que a Resolução-TSE n. 21.841/2004 exige expressamente essa documentação nos
processos de prestação de contas:

Art. 13. As direções nacional, estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos
devem apresentar a prestação de contas anual até o dia 30 de abril do ano
subseqüente ao órgão competente da Justiça Eleitoral (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só
não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o
partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em
doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas
seguintes peças e documentos:
[...]
II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:
[...]
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso
anterior, do período integral do exercício ao qual se refere a prestação de contas;

Ressalta-se que a parte foi intimada para se manifestar após os pareceres da unidade técnica e
da Procuradoria Regional Eleitoral, facultando-lhe a apresentação dos extratos faltantes. Todavia,
a inércia do partido não permite a adequada fiscalização desta Justiça Especializada, tornando

Num. 44865387 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181349900000043801472
Número do documento: 26032415181349900000043801472
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:13:29
inviável o acolhimento do pleito de regularização.
Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de regularização de omissão de prestação de contas
apresentado pelo Diretório Estadual AVANTE, relativamente ao exercício financeiro de 2011,
mantendo-se os efeitos da decisão que declarou as contas como não prestadas.

É como voto.

Des. FERNANDO PRAZERES
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAIS (12631) Nº 0600019-93.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO
PRAZERES - REQUERENTE: AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ PR ESTADUAL - Advogado
do(a) REQUERENTE: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - PR83344 - RESPONSÁVEIS: ALEX
CANZIANI SILVEIRA, GABRIEL CANDIDO - Advogado dos RESPONSÁVEIS: EVANDRO MANOEL
RODRIGUES - PR83344
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 16.03.2026

Num. 44865387 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 24/03/2026 15:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032415181349900000043801472
Número do documento: 26032415181349900000043801472
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/03/2026 17:13:29